Tribunal: CARF
Processo: 10140.720023/2007-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAIO DOS SANTOS SIMAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-22

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10140.720023/2007-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.333 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de setembro de 2020
Recorrente
HONORIVALDO ALVES DE ALBRES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005
ÁREA DE UTILIZAÇÃO LIMITADA/RESERVA LEGAL. ÁREA DE
PRESERVAÇÃO PERMANENTE. COMPROVAÇÃO.
Para fins de exclusão da tributação relativamente à área de reserva legal e área
de preservação permanente é dispensável a protocolização tempestiva do
requerimento do Ato Declaratório Ambiental (ADA) junto ao Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA),
ou órgão conveniado.
VALOR DA TERRA NUA (VTN). SUBAVALIAÇÃO. ALTERAÇÃO.
LAUDO DE AVALIAÇÃO.
Demonstrado o Valor da Terra Nua (VTN) através de Laudo de Avaliação
hábil e idôneo, deve ser alterado o VTN originariamente apurado pela
autoridade fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para determinar o recálculo do tributo devido com o
restabelecimento integral da Área de Reserva Legal originalmente declarada.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10140.720023/2007-78
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.333 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720023/2007-78

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão da DRJ Campo
Grande, que julgou a impugnação improcedente.

Pela sua completude e capacidade de síntese, utilizo-me do relatório da decisão de
primeira instância:

Foi lavrada contra o contribuinte acima identificado, notificação de lançamento de
imposto territorial rural do exercício de 2004, no valor total de R$ 772.675,00
(setecentos e setenta e dois mil, seiscentos e setenta e cinco reais), relativa ao imóvel
denominado Fazenda Guanabara localizado no Município de Corumbá - MS n° de
inscrição ria Receita Federal 3.361.326-5, conforme descrição dos fatos e
enquadramento legal de fls. 01 a 04.
O contribuinte preliminarmente intimado a comprovar as áreas de utilização limitada,
bem como do VTN declarados em sua DITR, não apresentou a comprovação conforme
o declarado, embora tenha apresentado laudo técnico fls. 36 a 74 e duas cópias de
requerimento do ADA, sendo a de fls. 31 do processo apensado 10140.720076/2006-16
apresentado em 2006 e a de fls. 36 deste processo apresentado em 11.04.2000.
A autoridade fiscal à vista da documentação apresentada reduziu as áreas de reserva
legal de conformidade com o declarado no requerimento tempestivo do ADA ao
IBAMA, fls.36 não aceitando o ADA intempestivo apresentado em 2006 e alterou o
VTN de conformidade com o laudo técnico apresentado. Em consequência das
alterações foi reduzido o grau de utilização, aumentada a alíquota e o valor do imposto.
O contribuinte apresentou sua impugnação alegando em síntese o seguinte:
Preliminarmente a nulidade do feito em razão de erro na identificação do sujeito passivo
em face do contribuinte ter falecido em 1996 conforme atestado de óbito, que tanto a
intimação preliminar quanto a notificação de lançamento foram efetivados em nome do
falecido Honorivaldo Alves de Albres como se vivo fosse, mas, que, no momento do
fato gerador o espólio já se havia constituído no sujeito passivo da obrigação e tornou-
se responsável pela obrigação tributária nos termos do artigo 131 inciso III do CTN até
a data em que for efetuada a partilha, quando, então, a responsabilidade passará aos
sucessores.
Que não pode a administração alegar que a responsável deixou de observar a obrigação
acessória de que trata o artigo 6o da lei 9.393/96 e, portanto, o fisco estaria autorizado a
notificar e intimar o contribuinte falecido, sem levar em conta que, embora não tenha a
inventariante apresentado as D1AC por erro, todas as DIAT apresentadas desde 1997
tem o nome da inventariante com seu respectivo CPF.
Além disso, na resposta ao termo de intimação datada de 03.08.2006, consta a
assinatura da impugnante com os dizeres “Vilma Carneiro Albres - inventariante”, bem
como consta do laudo técnico apresentado a indicação da pessoa física como “Espólio
de Honorivaldo Alves de Abres”, que afastaria qualquer possibilidade de erro em sua
identificação como tal.
Transcreve diversos entendimentos doutrinários além de decisões do Conselho de
Contribuintes com o objetivo de aproveitar tais entendimentos e decisões para o seu
caso específico.
No Mérito
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.333 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720023/2007-78

Em relação à área de reserva legal declarada, afirma que efetivamente existe na
propriedade, sendo objeto de gravame desde 28.09.2001, junto ao Registro de Imóveis
da Comarca de Corumbá-MT, segundo consta das respectivas matrículas;
Critica a estrutura da DIAT, porquanto, inexiste qualquer possibilidade de reduzir-se o
ITR, por falta de redutor a ser utilizado conforme o parágrafo Io do artigo 17-0 da lei
10.165/2000 que prevê a utilização do ADA para efeito de redução do ITR e talvez o
legislador pretendesse dizer que na determinação da área tributável do ITR, para excluir
as áreas isentas o contribuinte do ITR deverá obter o Ato Declaratório Ambiental, e,
como não disse, é porque tais áreas são isentas por força de lei independentemente de
qualquer formalidade, tendo a repartição fiscal dilatou o sentido do artigo 17-0 da lei
10.165/2000, além de aplicá-lo equivocadamente, desprezando ainda a averbação da
área de reserva legal;
Na remota possibilidade de não serem aceitas as ponderações anteriores em relação à
aplicação do artigo 17-0 da lei 10.165/2000, roga o contribuinte pelo acatamento do
ADA ora apresentados para produzir os efeitos jurídicos julgados necessários, pois, não
consta da norma transcrita nenhum prazo para sua apresentação e obtenção, conforme
pode observar em decisão do conselho de contribuintes transcrita;
Que apesar do impugnante ter apresentado laudo técnico, a repartição lançadora arbitrou
o preço do imóvel segundo a descrição dos fatos constantes da Notificação de
Lançamento com base nas informações constantes do SIPT;
Em razão dessa hipótese, faz diversas críticas ao SIPT quanto ao acesso restrito aos
usuários do sistema, devidamente habilitados, sendo totalmente vedado o acesso ao
contribuinte, ou, ao menos dificultado, não tendo o contribuinte conhecimento da forma
de cálculo, a data da avaliação, ou que haja qualquer procedimento do fisco,
diretamente, pelo qual se tenha comprovado que o preço do imóvel seria diverso do
declarado pelo contribuinte, levando em conta as diversas variáveis que pode apresentar
uma propriedade;
Que o valor de avaliação deve ser contemporâneo ao do fato gerador, e não de valores
atuais, mas que, somente poderia ser aceito através de laudo técnico, e, mesmo assim, o
laudo apresentado pelo contribuinte também não pode ser aceito por ter sido elaborado
em 2006, não se reportando a datas pretéritas de modo a determinar os referidos valores
a cada período de ocorrência do fato gerador.

A decisão de piso foi consubstanciada com a seguinte ementa:
ÁREAS DE RESERVA LEGAL.
Por expressa determinação legal, as áreas de reserva legal para efeito de
exclusão da tributação do ITR devem ser tempestivamente declaradas ao órgão
ambiental IBAMA através de requerimento do ADA - Ato Declaratório
Ambiental, além de estarem averbadas à margem da matrícula do registro
imobiliário em quantitativo coincidente com a área a ser excluída da tributação.
VTN
A apuração do valor da terra nua efetuada pela Autoridade fiscal de
conformidade com laudo técnico apresentado pelo próprio contribuinte após
intimação, em valor diferente do declarado na DITR, somente pode ser alterada
pelo contribuinte, após o lançamento, se apresentado Laudo Técnico elaborado
de acordo com as normas da ABNT - Associação Brasileira de Normas
Técnicas, justificando o motivo da pretensão.

Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.333 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720023/2007-78

Intimado da referida decisão em 24/06/2009 (fl.57), o contribuinte apresentou
recurso voluntário (fls.59/73), tempestivamente, em 16/07/2009, reiterando os argumentos de
mérito apresentados na impugnação.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra, Relator
Admissibilidade

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo, pois, ser conhecido.
Preliminar de Erro na Identificação do Sujeito Passivo
Não prospera a tese levantada pela defesa de nulidade do lançamento por erro na
identificação do sujeito passivo. As notificações e intimações enviadas pela Receita Federal do
Brasil são direcionadas aos contribuintes nos endereços constantes em seus cadastros, que são
atualizados de acordo com as informações prestadas pelos próprios interessados.
Conforme constata-se nos autos, a inventariante não atualizou a situação do de
cujus na Receita Federal, o que retira qualquer possibilidade de acatar a nulidade arguida, já que
a mesma que alega, também lhe deu causa.
Além da impossibilidade de se considerar a nulidade causada pela própria parte,
observa-se que os fatos narrados não se enquadram nos ditames do artigo 59, I e II, do Decreto
73.235/72, que regulam a nulidade dos atos do processo administrativo fiscal.

O Auto de Infração foi lavrado por autoridade competente, não tendo sido
observado qualquer ato capaz de preterir o direito de defesa, que está sendo amplamente
garantido nas suas dimensões formal e material.

Assim sendo, deve ser rejeitada a preliminar de nulidade por erro na identificação
do sujeito passivo.

Do Ato Declaratório Ambiental (ADA)

A Lei n° 9.779, de 19 de janeiro de 1999, art. 16, traz comando funcional
específico para a RFB estabelecer obrigações acessórias relativas aos tributos por ela
administrados, aí se incluindo os prazos e condições para o cumprimento. Vejamos:

Lei n° 9.779, de 1999:
Art. 16. Compete à Secretaria da Receita Federal dispor sobre as obrigações acessórias relativas
aos impostos e contribuições por ela administrados, estabelecendo, inclusive, forma, prazo e
condições para o seu cumprimento e o respectivo responsável (grifo nosso).

Estritamente dentro dos limites legais supracitados, a RFB e o IBAMA
estabeleceram a obrigatoriedade da protocolização no IBAMA de requerimento do ADA em dois
períodos distintos, que têm por marco o exercício de 2007. Nesse pressuposto, citado protocolo
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.333 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720023/2007-78

deveria se dar em até seis meses contados do termo final para a entrega da respectiva DITR e de
1° de janeiro a 30 de setembro do correspondente exercício, conforme se trate de declaração
referente a exercício anterior ao limítrofe e dali em diante respectivamente.

No caso que se cuida, o ADA não foi aceito para fins de considerar as áreas de
Utilização Limitada/Reserva Legal como isentas por ter sido verificada a intempestividade. De
acordo com o art. 111, II, do Código Tributário Nacional, deve se dada interpretação literal às
normas isentivas, razão pela qual o prazo fixado pela legislação é taxativo, não comportando
dilações.

Todavia, para fins de exclusão da tributação relativamente à área de reserva legal,
é dispensável a protocolização tempestiva do requerimento do Ato Declaratório Ambiental
(ADA) junto ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
(IBAMA), ou órgão conveniado. No entanto, é exigida a averbação da reserva no registro de
imóveis. Tal entendimento alinha-se com a orientação da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional para atuação dos seus membros em Juízo, conforme Parecer PGFN/CRJ n° 1.329/2016,
tendo em vista jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, desfavorável à
Fazenda Nacional.

Para a glosa da área de reserva legal, a autoridade lançadora se baseou
exclusivamente na inexistência de ADA tempestivo. Não constou da motivação do lançamento a
averbação tempestiva da área de reserva legal à margem da matrícula do imóvel junto ao
Cartório de Registro de Imóveis.

A propriedade rural tem tratamento diferenciado no ordenamento jurídico pátrio.
Ao contrário da propriedade urbana, que tem sua função social definida a partir do plano diretor
de cada município, a função social da propriedade rural está prevista na Constituição Federal, em
seu artigo 186 e incisos:
Art. 186. A função social é cumprida quando a propriedade rural atende,
simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, aos
seguintes requisitos:
I - aproveitamento racional e adequado;
II - utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio
ambiente;
III - observância das disposições que regulam as relações de trabalho;
IV - exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores.
Tratando do ITR e sua função, dispõe a Magna Carta de 88:
Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:
(...)
VI - propriedade territorial rural;
(...)
§ 4o O imposto previsto no inciso VI do caput: (Redação dada pela Emenda
Constitucional no 42, de 19.12.2003)
I - será progressivo e terá suas alíquotas fixadas de forma a desestimular a manutenção
de propriedades improdutivas; (Incluído pela Emenda Constitucional no 42, de
19.12.2003)
Dentre as competências comuns entre União, Estados, Distrito Federal e
Municípios está a proteção ao meio ambiente, nos termos do artigo 23, VI, da Constituição
Federal:
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.333 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720023/2007-78

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios:
(...)
VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas;

O breve arrazoado acerca da importância da propriedade rural tem como objetivo
demonstrar que o ITR não é um imposto meramente fiscal, com o único objetivo de captar
recursos aos cofres da União, pelo contrário o fim arrecadatório encontra-se em segundo plano,
como se pode constatar no inciso I, do §4o, do artigo 153, da Constituição Federal. Nesse caso o
imposto vem para desestimular a manutenção de terras improdutivas.
Assim como no artigo supramencionado, a Lei 9.393/96 usa da parafiscalidade do
ITR para conceder benefícios que visam única e exclusivamente a proteção do meio ambiente.
Ao tratar do benefício da isenção do ITR, determina o artigo 10, inciso II, da Lei 9393/96:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
(...)
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 12.651, de 25 de
maio de 2012; (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013) (Vide
art. 25 da Lei no 12.844, de 2013)
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso
previstas na alínea anterior;
c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária,
granjeira, aqüícola ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato do órgão
competente, federal ou estadual;

Confirmando a finalidade de proteção ambiental do instituto ora analisado, a Lei
no 10.165/2000 alterou a redação da lei 6.938/81, exigindo, agora na esfera legal, a apresentação
do ADA para a regular isenção tributária:
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório Ambiental -
ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância prevista no item 3.11 do Anexo VII
da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria.
(...)
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é
obrigatória.(Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
Quanto à falta de necessidade do ADA para a concessão do benefício fiscal, o
argumento do contribuinte mostra-se limitado, sem levar em consideração o real sentido da
norma.
Para o recorrente, a simples prova da existência das áreas previstas no artigo 10,
inciso II é suficiente para a isenção do ITR, porém tal interpretação é limitada. O referido
benefício deve ser visto como uma contraprestação do Estado aos particulares que além de
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-007.333 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720023/2007-78

possuírem as referidas terras, também as registram em órgãos oficiais ambientais para que os
últimos fiscalizem e protejam as terras consideradas como de fundamental importância para o
equilíbrio ecológico.
Enquanto o objetivo do proprietário da terra é reduzir os impactos financeiros da
exação fiscal, a União busca proteger e preservar determinadas áreas em busca de um meio
ambiente equilibrado. O ADA deve ser realizado junto ao IBAMA para que os órgãos
fiscalizadores ambientais possam justamente fiscalizar a preservação dessas áreas.
Aceitar a isenção ora debatida sem a apresentação do ADA vai de encontro com o
verdadeiro fim do benefício fiscal. Como dito anteriormente, a isenção pleiteada pelo recorrente
visa, sob o ponto de vista da união, registrar, fiscalizar e preservar áreas necessárias para a
manutenção de um meio ambiente equilibrado e para tal fim é de vital importância a
apresentação do ADA.
Conforme vastamente demonstrado, o benefício ora discutido tem como fim
último a preservação do meio ambiente, sendo inadmissível que tal benesse seja vista e debatida
apenas como uma regra isolada de direito tributário.
Não obstante entendimentos divergentes que levam em consideração a
peculiaridade de cada caso, não há como prosperar os argumentos ventilados pelo sujeito
passivo, tanto pelo descumprimento da lei em seu sentido de proteção ao meio ambiente, como
também pelo descumprimento dos requisitos estipulados pela lei tributária concessiva do
benefício da isenção.
Os dispositivos que outorguem isenção tributária devem ser interpretados
literalmente, nos termos do artigo 111 e incisos do CTN:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.

A legislação é clara, a isenção deve ser concedida quando se cumular a existência
das áreas previstas como isentas, cumuladas com a apresentação do ADA, não preenchido os
requisitos legais, a autoridade lançadora nada pode fazer senão lançar o tributo, tendo em vista a
interpretação literal, assim como a vinculação de sua atividade, prevista no artigo 142, parágrafo
único do CTN.
Corroborando com o entendimento acima exposto, entendeu o CARF no
julgamento do processo 10980.016197/2008-21, que teve como relator o Conselheiro Marcio
Henrique Sales Parada, julgado no dia 18/09/2013 com acórdão de no 2801-003.211:

ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ÁREA DE RESERVA LEGAL.
OBRIGATORIEDADE
DE
APRESENTAÇÃO
DO
ADA
TEMPESTIVO.
A partir do exercício de 2001, é indispensável apresentação do Ato Declaratório
Ambiental (ADA) como condição para o gozo da isenção relativa às áreas de
preservação permanente e de utilização limitada, considerando a existência de lei
estabelecendo expressamente tal obrigação. Introdução do artigo 17-O na Lei no 6.938,
de 1981, por força da Lei no 10.165, de 2000.

Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-007.333 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720023/2007-78

Todavia, não obstante o entendimento deste relator acerca da indispensabilidade
do ADA, o certo é que para fins de exclusão da tributação relativamente à área de reserva legal, é
dispensável a protocolização tempestiva do requerimento do Ato Declaratório Ambiental (ADA)
junto ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA),
ou órgão conveniado. No entanto, é exigida a averbação da reserva no registro de imóveis. Tal
entendimento alinha-se com a orientação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para
atuação dos seus membros em Juízo, conforme Parecer PGFN/CRJ n° 1.329/2016, tendo em
vista jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, desfavorável à Fazenda
Nacional.

Traçados os balizamentos da matéria, impende ressaltar que no caso que se cuida
não comprovou a averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel, sendo
regular, portanto, a glosa da Área de Reserva Legal.

Transcrevemos abaixo o resumo conclusivo do documento:
Resumo: O STJ entendeu que, por se tratar de imposto sujeito a lançamento que se dá
por homologação, dispensa-se a averbação da área de preservação permanente no
registro de imóveis e a apresentação do Ato Declaratório Ambiental pelo Ibama para o
reconhecimento das áreas de preservação permanente e de reserva legal, com vistas à
concessão de isenção do ITR. Dispensa-se também, para a área de reserva legal, a prova
da sua averbação (mas não a averbação em si) no registro de imóveis, no momento da
declaração tributária. Em qualquer desses casos, se comprovada a irregularidade da
declaração do contribuinte, ficará este responsável pelo pagamento do imposto
correspondente, com juros e multa. OBSERVAÇÃO 1: Caso a matéria discutida nos
autos envolva a prescindibilidade de averbação da reserva legal no registro do imóvel
para fins de gozo da isenção fiscal, de maneira que este registro seria ou não
constitutivo do direito à isenção do ITR, deve-se continuar a contestar e recorrer. Com
feito, o STJ, no REsp 1.027.051/SC, reconheceu que, para fins tributários, a averbação
deve ser condicionante da isenção, tendo eficácia constitutiva. Tal hipótese não se
confunde com a necessidade ou não de comprovação do registro, visto que a prova da
averbação é dispensada, mas não a existência da averbação em si. OBSERVAÇÃO 2: A
dispensa contida neste item não se aplica para as demandas relativas a fatos geradores
posteriores à vigência da Lei no 12.651, de 2012 (novo Código Florestal).

Como já dito alhures, a exigência de regular averbação da área no registro de
imóveis não é a motivação do lançamento. Em razão desse fato, deve ser restabelecida área de
Reserva Legal declarada pelo contribuinte.

Assim sendo, entendo que merecem prosperar as alegações do contribuinte,
devendo ser provido o presente recurso quanto a este aspecto do lançamento.
Do Valor da Terra Nua (VTN)

Para apurar o Valor da Terra Nua (VTN), a autoridade fiscal utilizou o próprio
Laudo de Avaliação fornecido pelo contribuinte em sua resposta à intimação fiscal. Todavia, por
ocasião da impugnação, o ora recorrente apresentou novo Laudo de Avaliação, requerendo que
seja utilizado outro Valor da Terra Nua (VTN).

Todavia, o pleito do recorrente não pode ser acolhido. Em primeiro lugar, não foi
demonstrado o erro no VTN informado no primeiro laudo apresentado. Por último, o novo
Laudo de Avaliação é do ano de 2006, não fazendo nenhuma menção à época do fato gerador,
que é 01/01/2005.
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-007.333 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720023/2007-78

Desse modo, não deve ser modificado o VTN que serviu de base para o presente
lançamento.
Conclusão
Diante de todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para dar-lhe
parcial provimento, determinando o recálculo do tributo devido considerando a Área de Reserva
Legal constante da DITR/2005.

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra

Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital